Tribunal: TJMT
Processo: 1027698-23.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027698-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILVA SCHWARZ VIANA FERNANDES - CPF: 487.429.531-20 (APELANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), RAFAELL SILVA COSTA - CPF: 034.020.511-33 (APELADO), WELLINGTON RODRIGUES CATAO - CPF: 415.162.301-91 (APELADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), WELLINGTON RODRIGUES CATAO - CPF: 415.162.301-91 (APELANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), NILVA SCHWARZ VIANA FERNANDES - CPF: 487.429.531-20 (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DOS DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de acidente de trânsito causado por veículo registrado no nome do recorrido, mas supostamente vendido antes do evento danoso.

2.

Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido, extinguindo o feito em relação a ele, e condenou o corréu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se a responsabilidade pelo dano recai sobre o recorrido, considerado proprietário registral do veículo, ou se há comprovação suficiente da alienação do bem antes do acidente.

4. Examina-se, ainda, o pedido de indenização pela depreciação do veículo da autora, em decorrência do sinistro.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade solidária do proprietário do veículo subsiste apenas quando ele detém a posse e propriedade do bem no momento do sinistro, sendo inaplicável se comprovada a alienação prévia.

6. O contrato de compra e venda, mesmo sem reconhecimento de firma, aliado a outras provas documentais, demonstram a alienação do veículo antes do evento danoso, afastando a responsabilidade do recorrido.

7. A retirada do veículo do pátio da Delegacia pelo recorrido, por estar ainda registrado em seu nome, não configura prova suficiente de sua posse efetiva no momento do acidente.

8. Quanto ao pedido de indenização pela depreciação do veículo da autora, não há prova robusta do prejuízo, sendo insuficiente a mera alegação de percentual de desvalorização baseado na tabela Fipe.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “A responsabilidade civil do proprietário registral do veículo por acidente de trânsito somente se mantém quando demonstrada sua posse e propriedade no momento do sinistro. A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário se comprovada a alienação anterior ao evento danoso. Para o reconhecimento do dano por depreciação do veículo, exige-se prova concreta do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 234.868/SE, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 08.05.2013; STJ, Súmula 132; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.332489-6/001, Rel. Des.
Fabiano Rubinger de Queiroz, j
.
20
.
02
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilva Schwarz Viana Fernandes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelado, Wellington Rodrigues Catão e julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulado nos autos da Ação de por Perdas e Danos, por ela proposta, para condenar Rafael Silva Costa ao pagamento da indenização por danos materiais, no valor de R$ 50.719,00 (cinquenta mil, setecentos e dezenove reais) e morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados (id. 234302726, págs. 01/11).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que Wellington Rodrigues Catão é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, já que o contrato de compra e venda por ele apresentado, atinente à venda do veículo Renault/Sandero, a Rafael Silva Costa, não teve reconhecimento de firma das assinaturas.

Afirma que o Recorrido, Wellington Rodrigues Catão, não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse a negociação do veículo causador do sinistro com o seu cunhado, Rafael Silva Costa.

Salienta que, à época do acidente, o referido veículo ainda estava registrado em seu nome, que foi Wellington que retirou o veículo do pátio da Delegacia após a colisão, o que demonstra ser ele o real proprietário daquele bem.

Aduz que é incontroverso que o veículo sinistrado sofre grande perda de valor de mercado, em média 30% (trinta por cento) e, por isso, deve ser os Recorridos condenados ao pagamento da indenização no valor de R$ 26.451,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e um reais).

Salienta que os juros de mora dos danos materiais fluem a partir da data do evento danoso (responsabilidade extracontratual), bem assim a correção monetária, nos termos da Súmula n. 43, do STJ.

Diante disso, postula o provimento do Recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Wellington Rodrigues Catão apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 234302745, págs. 01/13).

Sem contrarrazões de Rafael Silva Costa.

O Recurso foi incluído em pauta de julgamento no Plenário Virtual (id. 239350671, pág. 01).

A Apelante, dentro do prazo legal, requereu a retirada do julgamento do Plenário Virtual, já que pretendia fazer sustentação oral (id. 239919150, pág. 01).

O julgamento foi transferido para a sessão híbrida a ser realizado no dia 04/10/2024, contudo, houve o julgamento do Apelo no dia 01/10/2024, o que motivou a oposição de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, pela Autora (id. 246895677, págs. 01/14).

Levado os Declaratórios a julgamento, esta Câmara os acolheu, declarando a nulidade do acórdão embargado (id. 260876699, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilva Schwarz Viana Fernandes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelado, Wellington Rodrigues Catão e julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulado nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos, por ela proposta.

Extrai-se dos autos que Nilva Schwarz Viana Fernandes propôs a referida ação, contra Rafael Silva Costa e Wellington Rodrigues Catão, sob a alegação de que, em 02/06/2019, seu filho, Arthur Schwarz Viana Fernandes, conduzia o veículo Jeep/Compass, placas QCZ 5149, quando foi abruptamente atingido pelo automóvel Renault/Sandero, placa PXR 9583, que estava sob a direção do primeiro requerido e trafegava em alta velocidade.

Aduziu que o condutor do Renault/Sandero desrespeitou dois sinais de parada obrigatória e encontrava-se alcoolizado, circunstância que culminou em sua prisão em flagrante.

Sustentou a responsabilidade solidária do segundo Requerido pelos danos ocasionados, por ser o proprietário registral do veículo.

Defendeu que o acidente, por culpa exclusiva, do Requerido Rafael Silva Costa, causou danos materiais de R$ 50.719,00 (cinquenta mil, setecentos e dezenove reais), atinente ao conserto do Jeep/Compass e de R$ 26.451,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), advindo da depreciação do automóvel, além de danos morais.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Wellington Rodrigues Catão e julgando parcialmente procedentes os pedidos, com relação a Rafael Silva Costa, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
de Wellington Rodrigues Catão e, consequentemente, e
extingo o feito
com relação ao mesmo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, devendo o feito prosseguir somente com relação ao réu RAFAEL SILVA COSTA.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Wellington, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC.

Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
desta ação de indenização por perdas e danos proposta por NILVA SCHWARZ VIANA FERNANDES, a fim de CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 50.719,00, bem como ao pagamento a título de DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00. O valor referente aos danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362- STJ), enquanto que o valor dos danos materiais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação (art. 405, CC).

Como a autora decaiu de parte mínima do pedido, custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

(Sic).

Inconformado, Wellington Rodrigues Catão opôs Embargos de Declaração (id. 234302729, págs. 01/05) que foram acolhidos pela Julgadora singular, nos seguintes termos:

Assim,
recebo os presentes embargos de declaração e lhes dou PROVIMENTO
, atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC/15, APENAS para sanar o erro material verificado, passando a sentença, em sua parte dispositiva a conter o seguinte teor:

“Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de Wellington Rodrigues Catão e, consequentemente, e extingo o feito com relação ao mesmo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, devendo o feito prosseguir somente com relação ao réu RAFAEL SILVA COSTA.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Wellington, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC. (Sic).

Contra essas decisões, Nilva Schwarz Viana Fernandes interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

A Apelante defende que o Recorrido, Wellington Rodrigues Catão, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, já que era o proprietário do veículo causador do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade solidária do proprietário do veículo somente subsiste se este efetivamente detém a posse e a propriedade do bem no momento do sinistro, sendo inaplicável quando demonstrada a alienação anterior ao evento danoso. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO.
O proprietário é solidariamente responsável pelos danos causados pelo uso do seu veículo, ainda que conduzido por terceiro.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 234.868/SE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 08/05/2013).
(Destaquei).

Dessa forma, resta verificar se, com base na prova dos autos, existem elementos para se afirmar que Wellington Rodrigues Catão era, ou não, proprietário do automóvel, à época do acidente.

Nos termos do artigo 1.267, do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis opera-se pela tradição,
in verbis
:

Art. 1.267 - A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

A Súmula 132 do STJ, por sua vez, reforça que a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por acidente de trânsito:

Súmula 132 - A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado.

Sobre o tema, perfilha-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGADA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS

- A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado, conforme entendimento da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça.

- O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva em relação à parte apelada descaracteriza o êxito do autor na demanda, sobretudo pelo teor do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo, o tornando parte vencida quanto a este ponto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.332489-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 26/02/2024). (Negritei).

No caso em tela, tem-se que o Recorrido, Wellington Rodrigues Catão, de fato, não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, porque a documental é elucidativa acerca da alienação do veículo à Rafael Silva Costa, antes do acidente, conforme se infere no id. 234302677, págs. 01/02.

Com efeito, o Contrato de Compra e Venda do veículo Renault/Sandero envolvido no acidente, embora sem reconhecimento de firma das assinaturas, comprova que Wellington Rodrigues Catão vendeu o referido veículo, em 20/05/2019 e que a transferência de propriedade, junto ao DETRAN/MT, seria feita após a quitação total do preço que ocorreria em 20/11/2019.

A documentação juntada no id. 234302678, págs. 01/02, confirma a alienação, porque, no dia 23/11/2020, foi dada entrada do pedido de transferência, junto à Autarquia Estadual.

Nessa quadra, é certo que o conjunto probatório dos autos é suficiente a demonstrar que, ao tempo do acidente, Wellington Rodrigues Catão não era mais proprietário do bem e, por isso, mostrou-se correta a sentença que o declarou ilegítimo para figurar no feito.

Frise que é praxe que o veículo causador do dano está registrado em nome de uma pessoa, mas foi vendido a outrem, ou a quem o dirigia por ocasião do evento. Contudo, havendo a tradição, não pode responsabilizar a parte tão somente porque tem o veículo registrado em seu nome.

Enfatiza-se que Wellington Rodrigues Catão retirou o veículo do pátio da Delegacia, porque este está registrado em seu nome, porém não é prova de que ele é o seu real proprietário.

Quanto ao pedido de pagamento de indenização pela depreciação do veículo, cumpre salientar que não merece acolhimento, porque a Recorrente não comprovou suas alegações.

Registra-se que o valor estabelecido na Tabela Fipe, embora sirva de parâmetro para a venda de veículo, não traduz certeza de que será comercializado por aquela quantia.

Anota-se que, por experiência, o veículo usado dificilmente é vendido pelo preço indicado pela Fipe. Quem determina o preço é o mercado.

Diante de tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Nilva Schwarz Viana Fernandes
,
mantendo inalterada a sentença combatida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, Wellington Rodrigues Catão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025